Tribunal: TJMT
Processo: 1002651-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-19
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002651-39.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MOISES PIRES DE MORAES, ROSILENE BUENO DE FARIA MORAIS
AGRAVADO: AILTO AMARAL SILVA, LUIZ FERNANDO PERES DA SILVA, JOSENILDO AMARAL SILVA, L.F.PERES DA SILVA
Proc. referência: Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Arresto e Sequestro de Bens n. 1003162- 59.2021.8.11.0004 - 1a Vara Cível de Barra do Garças.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Moises Pires de Moraes e por Rosilene Bueno de Faria Morais de decisão proferida na Ação de rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Arresto e Sequestro de Bens, ajuizada em desfavor de Ailto Amaral Silva, Luiz Fernando Peres da Silva, Josenildo Amaral Silva, L.F. Peres da Silva, que indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental que visa o sequestro de veículo, bloqueio de imóvel e de créditos dos agravados.
Os Agravantes sustentam que o mero bloqueio do veículo no sistema do órgão de trânsito, não é satisfatório para assegurar de forma efetiva a futura execução, diante possibilidade da insolvência e dilapidação do patrimônio dos agravados, bem assim da ocultação e alienação do bem.
Afirmam, ainda, a necessidade de bloqueio de valores advindos dos processos de n. 1007527-59.2021.8.11.0004, este que tramita na 1a Vara Cível e do processo n. 1006757-66.2021.8.11.0004, que tramita na 2a vara cível da comarca de Barra do Garças-MT, e dos imóveis sub judice nos referidos processos, a fim salvaguardar futura execução dos danos materiais e morais.
Defendem a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso para que seja determinado o sequestro do veículo, o bloqueio do imóvel de matrícula n. 32.096 sub judice nos autos 1007527-59.2021.8.11.0004 e de n. 1006757-66.2021.8.11.0004, bem como de qualquer crédito resultante de acordo ou sentença dirigido aos Agravados nos referidos processos, até o limite dos pedidos (R$ 105.193,44). No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.
É o relatório.
Decido.
Os Agravantes pretendem a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o sequestro do veículo apontado nos autos, bem assim o bloqueio da matrícula de n. 32.096 do imóvel sub judice no processo no 1007527-59.2021.8.11.0004 e de n. 1006757-66.2021.8.11.0004, bem como de qualquer crédito resultante de acordo ou sentença dirigido aos Agravados os referidos autos até o limite dos pedidos da ação de base (R$ 105.193,44).
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente no aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Ademais, consignou a decisão recorrida:
“No caso em tela não há qualquer nova prova fática capaz de autorizar o aumento das medidas cautelares já concedidas na decisão inicial. Com relação ao pedido de sequestro do veículo já penhorado, não se faz cabível impedir o Requerido do uso do bem, uma vez que não fora condenado e tendo em vista que não há a possibilidade de transferência do automóvel uma vez que está penhorado e nem indícios de desfazimento do veículo para terceiros.
Outrossim, concernente ao pedido de retenção de quantias pelas quais o Requerido venha a ter em outros processos, entendo que as medidas já deferidas neste momento encontram-se suficientes para assegurar um pagamento futuro, visto que o valor real de uma futura indenização a ser percebida em caso de procedência da demanda não fora ainda fixado, já que será feito mediante sentença”.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, mostra-se prudente manter a decisão impugnada.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)